Tribunal: TJMT
Processo: 1007331-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007331-67.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MOACIR ZOCOLOTTO
AGRAVADO: R.M AGRICOLA LTDA - ME
PROCURADOR: ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES, RENATO TENORIO ALVES
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Moacir Zocolotto, contra decisão que no Cumprimento de Sentença que move em desfavor de R.M Agrícola Ltda-ME, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, contra o agravante, por ato atentatório à dignidade da justiça (artigos 80, V e 81, ambos do CPC).
Aduz que é credor da agravada de R$102.410,40, em razão do descumprimento de Compra e Venda de Milho firmada entre as partes.
Diz que foi intimada para dar seguimento à demanda executiva e, por meio de petição marcada com a opção de segredo de justiça, postulou a penhora de valores do agravado, via bacen jud.
Reclama que apenas pelo fato de ter marcado a petição como segredo de justiça, sem prévio contraditório (artigo 10 do CPC), a decisão agravada imputou ao agravante conduta delituosa prevista no artigo 347 do CP e infração disciplinar prevista no artigo 34 da Lei 8.096/94, com a remessa de cópias dos autos ao Tribunal de Ética da OAB/MT e ao Ministério Público (artigo 40, do CPP).
Assegura que não foi advertido previamente acerca da conduta que poderia ensejar ato atentatório a dignidade da justiça, como exige o artigo 77, §1o, do CPC, além de que ter designado a petição como segredo de justiça não pode ser considerado como ato atentatório apto a aplicação de multa.
Ressalta que o pedido, ainda que feito em segredo de justiça, não acarretou danos aos agravados, porquanto de pronto foi retirado o sigilo pelo próprio Magistrado.
Assevera que não há se falar em inovação artificiosa do estado de lugar, coisa ou pessoa a configurar conduta do artigo 347 do Código Penal, porquanto não houve o deferimento do bacen jud e retirado o segredo de justiça, de plano, o que propiciou o acesso imediato da recorrida ao processo.
Acentua que também não há conduta passível de infração disciplinar prevista no artigo 34, XIV da Lei 8.096/94.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao fundamento de que a abertura de procedimento administrativo disciplinar, bem assim de inquérito policial certamente resultarão em danos à sua honra e imagem, além de que a exigência de multa de 2% é passível de protesto judicial pelo agravado. No mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que no Cumprimento de Sentença movido em desfavor de R.M Agrícola Ltda-ME, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, contra o agravante, por ato atentatório à dignidade da justiça (artigos 80, V e 81, ambos do CPC), bem assim determinou remessa de cópias do processo ao Tribunal de Ética da OAB/MT e ao Ministério Público (artigo 40, do CPP).
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos do recorrente, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que a decisão recorrida não se divorcia das normas que regulamentam a matéria em exame.
Consta na decisão recorrida que em manifestação antecedente, sem qualquer causa justificadora, o agravante já havia protocolado petição em sigilo, conduta que tornou a repetir, frisa-se, aparentemente, sem qualquer razão jurídica que a justificasse.
Registra-se, ademais, que não se divisa, de plano, que a concessão da medida apenas por ocasião do mérito do agravo a ser apreciado pelo Órgão Colegiado, seja capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação ao recorrente.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4